Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706360-38.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR DE LIMA APELADO: ALESSANDRO SANTANA REIS, VITOR SANTANA REIS, HELLEN DE LIMA REIS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JÚLIO CÉSAR DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID. 73270217), que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para reconhecer o direito dos autores aos seus respectivos quinhões sobre a venda do imóvel sub judice e condenar o réu ao pagamento da respectiva quantia de cada autor, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Interposta Apelação (ID. 73270219), o apelante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pelo reconhecimento da incompetência do Juízo a quo e pela reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais. Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando, dentro outros, pelo não provimento do recurso, ID. 73270223. Em 29/07/2025 determinei a intimação do recorrente para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso preferisse, para que, no mesmo prazo, efetuasse o pagamento e apresentasse o comprovante de recolhimento do preparo, ressaltando que o transcurso de prazo sem manifestação incorreria na deserção do recurso independentemente de nova decisão, ID. 74496968. A decisão foi disponibilizada no DJE em 30/07/2025, e em 07/08/2025 transcorreu o prazo da recorrente para se manifestar e dar cumprimento à determinação, ID. 74884739. Os autos viram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil, e nem comprovado pela recorrente os requisitos necessários para que lhe fossem deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que deixou de juntar os documentos determinados no despacho de ID. 74496968. Com efeito, determina a legislação vigente que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso e da falta de demonstração efetiva de que a apelante seria beneficiária da justiça gratuita, foi concedido à recorrente o prazo de cinco dias para sanar a irregularidade, contudo, a parte deixou transcorrer o prazo, quedando-se inerte. Logo, não tendo a parte apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho retro ou juntado os documentos que permitissem aferir os requisitos para os benefícios da gratuidade de justiça, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial aludido já tinha advertido a parte recorrente quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Precedentes: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em decorrência da deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se conhecer do recurso interposto pelo recorrente que teve o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça indeferido e não comprovou o recolhimento do preparo recursal, apesar de intimado a fazê-lo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. 4. Incumbe ao Relator fixar prazo para o recolhimento do preparo quando indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. 5. O não recolhimento do preparo no prazo fixado acarreta a deserção do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O recurso não deve ser conhecido quando o recorrente não recolher o preparo no prazo fixado pelo Relator, pois trata-se de recurso deserto.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.624.581, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/2/2025; TJDFT, AI 0746010-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 9/4/2025. (Acórdão 2025058, 0716508-37.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo recursal, precedida do indeferimento da gratuidade judiciária. O agravante apresenta os mesmos fundamentos para defender o direito à gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa agravante faz jus ao benefício da gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação, implica deserção e consequente não conhecimento do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente, conforme determina o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e os arts. 98 e 99 do CPC. 4. A agravante não apresentou documentos comprobatórios de sua alegada incapacidade financeira, tampouco juntou declaração de hipossuficiência. 5. Elementos constantes dos autos revelam operação comercial de valor expressivo e atuação de advogada particular, circunstâncias que fragilizam a alegação de miserabilidade. 6. Indeferida a gratuidade e regularmente intimada para o recolhimento do preparo recursal, a parte agravante permaneceu inerte, configurando a deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. 7. A ausência de preparo inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, sendo legítima a aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade da justiça e a regular intimação da parte implica a deserção do recurso. 2. A alegação de hipossuficiência deve ser acompanhada de documentos comprobatórios, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. 3. A existência de negócio jurídico em valor expressivo e a contratação de advogado particular indicam capacidade financeira incompatível com o benefício da justiça gratuita. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 1.007, § 2o, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024. (Acórdão 2025552, 0716655-63.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO REALIZADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da apelação interposta pela agravante, em razão da deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se está correta a aplicação da sanção de deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece o não conhecimento do recurso por ausência de preparo. 4. Inexiste previsão legal que autorize pedido de reconsideração contra decisão que indeferir a concessão de gratuidade de justiça. Desse modo, o pedido de reconsideração contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, não reabre o prazo para oportunizar o recolhimento do preparo. 5. Diante da ausência de recolhimento do preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1879085 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1875761 de relatoria do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima da 2a Tuma Cível. Acórdão 1832215 de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível. Acórdão 1950243 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível. Acórdão 1833247 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. (Acórdão 2017513, 0755779-84.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Ante o exposto, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto. Advirto a parte recorrente acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Após, regressem os autos à origem para as providências de estilo. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital